Tribunal: TJDFT
Processo: 0704573-07.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704573-07.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO CSF S/A, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA., HENRIQUE BERNARDES SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S.A. em face de acórdão prolatado pela 3° Turma Cível. Nos termos do art. 1.023 do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2025 17:01:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador